Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC/2015.
1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. O comando do art. 5o, inciso LXXIV, da CRB/88, diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça.
3. Agravo provido.